Tribunal: STF
Processo: Rcl 55997
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo interno não conhecido.